Tribunal: TJSP
Processo: 1004891-94.2017.8.26.0505
Classe: Agravo Interno Cível / Troca ou Permuta
Órgão julgador: Carlos Dias Motta
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:
Agravo interno cível. Interposição contra decisão do relator, que considerou o agravante carecedor do pedido de gratuidade de Justiça, formulado somente depois de ser intimado para recolhimento do valor do preparo recursal do apelo que interpôs. Pedido que deveria ter sido formulado nas razões recursais, para fins de cumprimento do artigo 1.007 do CPC. Eventual concessão do pedido formulado

Ementa:
Agravo interno cível. Interposição contra decisão do relator, que considerou o agravante carecedor do pedido de gratuidade de Justiça, formulado somente depois de ser intimado para recolhimento do valor do preparo recursal do apelo que interpôs. Pedido que deveria ter sido formulado nas razões recursais, para fins de cumprimento do artigo 1.007 do CPC. Eventual concessão do pedido formulado posteriormente à interposição do apelo, que não alcançaria a isenção do preparo recursal, em decorrência do efeito ex nunc. Além disso, uma vez interposto o recurso, opera-se a preclusão consumativa, não sendo possível qualquer emenda. Embora o pedido dos benefícios da gratuidade de Justiça possa ser formulado no processo a qualquer momento, a parte deve cuidar de apresentá-lo em juízo a tempo para que eventual concessão alcance a isenção de custas para o ato processual praticado. Por entender o agravante que a decisão agravada teria indeferido o pedido de gratuidade de Justiça, ele deixou de enfrentar objetivamente o seu fundamento. Decisão mantida. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000995092
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
1004891-94.2017.8.26.0505/50000, da Comarca de Ribeirão Pires, em que é
agravante LEONE MARIANO, é agravado MARCOS LUIZ DA SILVA (JUSTIÇA
GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 26a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FELIPE
FERREIRA (Presidente sem voto), RENATO SARTORELLI E VIANNA COTRIM.
São Paulo, 3 de dezembro de 2020.
CARLOS DIAS MOTTA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 1004891-94.2017.8.26.0505/50000 - Ribeirão Pires - Voto no 19237 - 2/5
Agravo Interno Cível no 1004891-94.2017.8.26.0505/50000
26a Câmara de Direito Privado
Agravante: Leone Mariano
Agravado: Marcos Luiz da Silva
Comarca: Ribeirão Pires
Juíza: Tarsila Machado de Sá
Voto no 19237
Agravo interno cível. Interposição contra decisão do relator, que
considerou o agravante carecedor do pedido de gratuidade de Justiça,
formulado somente depois de ser intimado para recolhimento do valor do
preparo recursal do apelo que interpôs. Pedido que deveria ter sido
formulado nas razões recursais, para fins de cumprimento do artigo 1.007
do CPC. Eventual concessão do pedido formulado posteriormente à
interposição do apelo, que não alcançaria a isenção do preparo recursal,
em decorrência do efeito ex nunc. Além disso, uma vez interposto o
recurso, opera-se a preclusão consumativa, não sendo possível qualquer
emenda. Embora o pedido dos benefícios da gratuidade de Justiça possa
ser formulado no processo a qualquer momento, a parte deve cuidar de
apresentá-lo em juízo a tempo para que eventual concessão alcance a
isenção de custas para o ato processual praticado. Por entender o agravante
que a decisão agravada teria indeferido o pedido de gratuidade de Justiça,
ele deixou de enfrentar objetivamente o seu fundamento. Decisão mantida.
Recurso desprovido.
Vistos.
Trata-se de agravo regimental interposto por Leone Mariano, em
razão da decisão (fls. 177/178) que indeferiu o pleito de concessão de gratuidade
de Justiça ao agravante.
Inconformado, o agravante sustenta, em síntese, que: requereu a
benesse em razão de sua atual situação econômica desfavorável; tem direito de
acesso ao segundo grau de jurisdição; segundo entendimento do C. STJ, a
concessão da gratuidade de Justiça pode ser requerida a qualquer tempo, desde
que seus efeitos não retroajam; deve ser aceita a declaração de hipossuficiência
como prova suficiente para a concessão do benefício.
Não houve oposição à realização do julgamento virtual (Resolução

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 1004891-94.2017.8.26.0505/50000 - Ribeirão Pires - Voto no 19237 - 3/5
no 549/2011 do Órgão Especial deste Tribunal, alterada pela Resolução no
772/2017).
É o relatório.
Por ocasião do exame de admissibilidade do apelo do agravante,
foi proferida a seguinte decisão (fls. 163):
Ao contrário do que alega o apelante, ele não é beneficiário da
gratuidade de Justiça, eis que a benesse sequer foi requerida em
primeiro grau ou mesmo no recurso.
Destarte, nos termos do artigo 1.007, § 4o, do CPC, recolha o
apelante o dobro do valor do preparo, no prazo de cinco dias, sob
pena de não conhecimento do apelo por deserção.
Int.
O agravante peticionou, alegando que, por um lapso, não
requereu os benefícios da gratuidade de Justiça em primeiro grau, assim como
não juntou declaração de hipossuficiência. Requereu a concessão da benesse
(fls. 171/175).
Sobreveio a decisão ora agravada, nos seguintes termos (fls.
176/177):
Intimado para recolher o valor do preparo do apelo (fls. 163), o
apelante se manifestou requerendo a concessão dos benefícios da
gratuidade de Justiça (fls. 171/175).
O artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil estabelece, in verbis:
Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na
petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de
terceiro no processo ou em recurso.
§ 7o Requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o
recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do
preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o
requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do
recolhimento.
Por sua vez, o artigo 1.007 do mesmo diploma legal dispõe que
“No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará,
quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo,
inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção”.
Considerando que eventual concessão da gratuidade de Justiça
não opera efeitos ex tunc, para ver-se isenta do recolhimento do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 1004891-94.2017.8.26.0505/50000 - Ribeirão Pires - Voto no 19237 - 4/5
valor do preparo recursal, a parte deveria ter formulado o pedido
nas razões do apelo, a fim de satisfazer a exigência do precitado
artigo 1.007 do CPC.
E uma vez interposto o recurso, opera-se a preclusão
consumativa, não sendo possível qualquer emenda.
Portanto, por ora, o apelante carece de interesse processual no
requerimento da benesse, que pode ser futuramente reformulado,
por ocasião de eventual interposição de recurso aos Tribunais
Superiores, nas razões recursais.
Destarte, concedo o prazo derradeiro de cinco dias para
cumprimento do despacho de fls. 163.
Int.
Destarte, fica mantida a decisão agravada.
Portanto, a decisão agravada não indeferiu os benefícios da
gratuidade de Justiça ao agravante, mas considerou-o carecedor do pedido,
porquanto eventual concessão não retroagiria à data da interposição do apelo,
de modo que não alcançaria a isenção do preparo recursal.
Importante
destacar
que
o
próprio
agravante
colaciona
esclarecedor julgado do C. STJ a respeito dos efeitos ex nunc da concessão da
gratuidade de Justiça, em linha com a decisão agravada, in verbis:
PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL.
ASSISTÊNCIA
JUDICIÁRIA. CONCESSÃO APÓS A PROLAÇÃO DA SENTENÇA.
POSSIBILIDADE. EFEITOS EX NUNC.
1. O pedido de concessão da assistência judiciária pode ser
formulado em qualquer momento processual. Como os efeitos da
concessão são ex nunc, o eventual deferimento não implica
modificação da sentença, pois a sucumbência somente será
revista em caso de acolhimento do mérito de eventual recurso de
apelação.
2. O princípio da "invariabilidade da sentença pelo juiz que a
proferiu", veda a modificação da decisão pela autoridade
judiciária que a prolatou, com base legal no artigo 463 do CPC,
não impõe o afastamento do juiz da condução do feito, devendo o
magistrado, portanto, exercer as demais atividades posteriores,
contanto que não impliquem alteração do decidido na sentença.
3. Recurso especial parcialmente provido.
(REsp 904.289/MS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO,
QUARTA TURMA, julgado em 03/05/2011, DJe 10/05/2011)
Não obstante o pedido dos benefícios da gratuidade de Justiça

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 1004891-94.2017.8.26.0505/50000 - Ribeirão Pires - Voto no 19237 - 5/5
possa ser formulado no processo a qualquer tempo, a parte deve cuidar de
apresentá-lo em juízo a tempo para que eventual concessão alcance a isenção de
custas para o ato processual praticado.
Destarte, fica mantida a decisão agravada, mormente porque o
agravante, por entender que ela teria indeferido o pedido de gratuidade de
Justiça, deixou de enfrentar objetivamente o seu fundamento.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
CARLOS DIAS MOTTA
Relator